Tribunal: TJSP
Processo: 2183843-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - SUSTAÇÃO DE PROTESTO – LIMINAR DEFERIDA MEDIANTE CAUÇÃO
- Insurgência contra decisão que condicionou a manutenção da liminar à prestação de caução real ou fidejussória – Hipótese em que fica ao prudente critério do juiz determinar a necessidade e a modalidade da caução a ser exigida – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183843-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Itajobi, em que é agravante PERU
COMERCIAL EXPORTADORA DE FRUITAS EIRELI, são agravados CMF
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS MULTISETORIAL LP, RUBI CITRUS COMÉRCIO DE
FRUTAS LTDA. e IGOR TETZNER FRUTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183843-36.2020.8.26.0000 -Voto no 31602
2
Agravo de Instrumento no 2183843-36.2020.8.26.0000
Agravante: Peru Comercial Exportadora de Frutas Eireli ME
Agravados: CMF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não Padronizados Multisetorial LP e outros
Juíza: Marina Miranda Belotti
Comarca: Itajobi Vara Única
Voto 31602

TUTELA DE URGÊNCIA - SUSTAÇÃO DE
PROTESTO LIMINAR DEFERIDA MEDIANTE
CAUÇÃO
- Insurgência contra decisão que condicionou a
manutenção da liminar à prestação de caução
real ou fidejussória
Hipótese em que fica ao
prudente critério do juiz determinar a necessidade
e a modalidade da caução a ser exigida

Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 41/43 que, nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização
por danos morais e pedido de tutela antecipada1 ajuizada por
Peru Distribuidora de Frutas Eireli ME em face de Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Multissetorial LP e outros, deferiu a liminar sustação de
protesto, condicionada a sua manutenção à prestação de caução
idônea, que poderá ser real ou fidejussória, no prazo de 5 (cinco)
dias, sob pena de revogação da liminar.
A agravante requer a reforma da r.
1 Valor da causa: R$ 197.758,68, em junho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183843-36.2020.8.26.0000 -Voto no 31602
3
decisão para manter a liminar deferida sem a necessidade de
caução, sustentando que nunca manteve relação comercial com
as empresas agravadas e que as duplicatas relacionadas na
inicial foram simuladas e emitidas sem lastro. Afirma, ainda, que
teve protestadas mais de cinquenta duplicatas simuladas que
somam a quantia vultosa de dois milhões, trezentos e vinte e dois
mil, novecentos e oito reais e trinta e dois centavos (R$
2.322.908,32), conforme se verifica da consulta extraída do
SCPC, razão pela qual é inviável a prestação de caução neste
momento. Anota que não há perigo de irreversibilidade do
provimento antecipado e, caso seja mantido o indeferimento, a
empresa sofrerá grande prejuízo financeiro.
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a contraminuta, diante da ausência de citação dos
agravados em primeira instância.
É o relatório.
A exigência de caução é ato de livre
arbítrio do juiz da causa, não havendo nenhum óbice na
determinação para que seja prestada na forma real ou
fidejussória, como constou da decisão. Essa é a interpretação
que se extrai do artigo 300, § 1o, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido é o entendimento
registrado na Súmula 16 deste Egrégio Tribunal: “Insere-se na
discrição do Juiz a exigência de caução e análise de sua
idoneidade para sustação de protesto”.
Portanto,
mostra-se
correta
a
decisão agravada, pois o Juízo a quo valeu-se de seu poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183843-36.2020.8.26.0000 -Voto no 31602
4
discricionário e exigiu a garantia no valor dos títulos, não
caracterizando qualquer tipo de violação ao dispositivo legal.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.

MARINO NETO
Relator